Tribunal: TJMT
Processo: 1011608-76.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011608-76.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RALPH RUEDA - CPF: 209.413.231-53 (APELANTE), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), BRITO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME - CNPJ: 11.256.337/0001-80 (APELADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO CAMBIAL DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONTRA EMITENTE. CHEQUES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL. EXPRESSO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO PESSOAL QUE NÃO ACLARA PONTO CONTROVERTIDO. AUSÊNCIA DE LIGAÇÃO ENTRE RECIBOS E CHEQUES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A questão controvertida é se realmente os valores pagos são referentes aos cheques objeto de litígio. Isso deve ser aclarado. Se houve ou não sub empreitada, não vincula, necessariamente, os recibos com os cheques.

2- O apelante sequer pediu a oitiva de anteriores testemunhas como informantes. Literalmente desistiu da oitiva delas, de maneira que, as pessoas que poderiam aclarar o que é importante, qual seja a ligação entre os cheques e os comprovantes, não são fidedignas para o recorrente, e ele não aponta outras testemunhas ou informantes que pretende ouvir para aclarar este ponto.

3- Nos termos do art. 373, II, do CPC,
“O ônus da prova incumbe
[...] ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

4
- “Incumbe ao devedor que efetuou o pagamento fazer o resgate do cheque ou, no mínimo, exigir o respectivo recibo de quitação da obrigação para guardá-lo e assegurar-se da quitação até o efetivo resgate do título, de modo que, não o fazendo e não havendo prova inconteste da quitação dos cheques, diante da existência de outras relações comerciais entre as partes, deverá suportar, pois, o ônus de sua negligência”

(TJ-MT 10002365620188110022 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011608-76.2017.8.11.0041

APELANTE: RALPH RUEDA

APELADO: BRITO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RALPH RUEDA
contra sentença proferida em autos de AÇÃO CAMBIAL DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONTRA EMITENTE C.C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS n.o 1011608-76.2017.8.11.0041, da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
BRITO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
para CONDENAR o Requerido,
RALPH RUEDA, a pagar ao autor
o valor de R$ 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira apresentação do cheque (12/02/2015) e correção monetária (INPC) a partir do vencimento do título (11/02/2015) e o valor de R$ R$ 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos reais) acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira apresentação do cheque (24/11/2015) e correção monetária (INPC) a partir do vencimento do título (27/02/2015)
”.

Aduz o apelante que “
A matéria trazida à baila, aliada aos documentos carreados aos autos, demonstram que houve o pagamento parcial da dívida. A realização de audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas em sede de contestação, corroboraria com a comprovação de tais fatos, matéria essa que também suscitada em sede dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos, a fim de que fosse sanada a flagrante e indiscutível omissão da r.sentença
”.

Sustenta que “
sempre reconheceu parte da dívida, tanto em sede de defesa – momento em que juntou diversos comprovantes de pagamento que demostravam a quitação parcial do valor do cheque emitido e pugnou pela oitiva das testemunhas – quanto na manifestação que especificou as provas que desejava produzir 4 – ocasião que reiterou a necessidade de produção de prova oral – de modo que esta era fundamental para a comprovação da quitação parcial do débito
”.

Afirma que, “
Tendo em vista que a contratação foi realizada junto a empresa CONSTRUTORA CANINDÉ LTDA., que, reitera-se, terceirizou o serviço sem aquiescência do Apelante, este buscou o Sr. Antônio Correa, no intuito de confirmar a titularidade do receptor do novo repasse, sendo que este autorizou o repasse direto à empresa Apelada, o que, inclusive, pode ser esclarecido pelo mesmo durante a audiência de instrução requerida, tornando a mesma, assim, indispensável para a busca da verdade real
”.

Expõe que, “
a soma dos dois pagamentos efetuados, nas datas de 21/02/2021 e 07/05/2015, perfazem a monta de R$ 26.275,50 (vinte e seis mil e duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), ao passo que o valor do cheque no 00010614 era de R$ 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos reais), existindo tão somente uma diferença no valor de R$ 624,50 (seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) entre o pagamento realizado e o valor nominal do cheque
”.

Em suma, “
REQUER-SE o acolhimento da PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA suscitada, com a anulação da r.sentença, e consequente devolução dos autos ao Juízo “a quo”, a fim de que se dê prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas e depoimento pessoal da representante legal da Apelada, além de que seja oportunizada a produção das demais provas em direito admitidas; 6.3 – Ou, caso não seja esse o entendimento dessa Colenda Câmara, REQUERSE, desde já, o provimento do presente recurso de Apelação, a fim de que seja reformada “in totum” a sentença prolatada, após analisadas as provas já produzidas e carreadas aos autos, em sede de contestação, onde se vê comprovado, de maneira incontestável, que houveram pagamentos parciais da dívida, objeto da presente demanda, para que, assim, seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reconhecer que já houve o pagamento parcial da dívida cobrada, cuja importância somada totaliza o valor de R$ 26.275,50 (vinte e seis mil e duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), de modo que ao Apelado cumpra o dever de quitar, tão somente, o saldo remanescente devido, qual seja, o de R$ 27.524,50 (vinte e sete mil e quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), com as devidas atualizações
” (id. 123227779).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 123227784).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RALPH RUEDA
contra sentença proferida em autos de AÇÃO CAMBIAL DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONTRA EMITENTE C.C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS n.o 1011608-76.2017.8.11.0041, da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
BRITO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
para CONDENAR o Requerido,
RALPH RUEDA, a pagar ao autor
o valor de R$ 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira apresentação do cheque (12/02/2015) e correção monetária (INPC) a partir do vencimento do título (11/02/2015) e o valor de R$ R$ 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos reais) acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira apresentação do cheque (24/11/2015) e correção monetária (INPC) a partir do vencimento do título (27/02/2015)
”.

Na inicial, sustentou a parte apelada que é credora da quantia de R$ 81.076,54 (oitenta e um mil, setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), representados pelos cheques no. 000106 (R$ 26.900,00), e 000107 (R$ 26.900,00), emitidos em 15/01/2015, devidamente atualizados.

Em sua defesa, a parte apelante disse que emitiu os cheques em favor da empresa CONSTRUTORA CANINDÉ LTDA, já que foi essa empresa que fora contratada para prestar os serviços de um terreno situado no distrito industrial de Cuiabá, sendo que no referido contrato restou estabelecido que o valor dos serviços realizados seria pago através de medição de quantitativos apresentados, entretanto, a empresa terceirizou o serviço a ser prestado à ora apelada que, até a finalização dos mesmos, em momento algum teria se reportado ao apelante acerca dos serviços realizados, tampouco apresentou qualquer medição dos mesmos.

Sustentou que, por impossibilidade financeira, não conseguiu honrar com os cheques, mas conversou com Antônio Correa, representante da CONSTRUTORA CANINDÉ LTDA, pleiteando o parcelamento do valor, o que foi concedido.

Disse que realizou, em 21/02/2015, um pagamento no importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais)
à CONSTRUTORA CANINDÉ LTDA e, após ser autorizado pelo Sr. Antônio Correa, representante da contratada CONSTRUTORA CANINDÉ LTDA, o Requerido, pela primeira vez, repassou o valor de R$ 15.275,50 (quinze mil, duzentos e setenta e cinco reais) diretamente à empresa Requerente, Brito Serviços de Terraplanagem LTDA-ME.

Expõe que, “
a soma dos dois pagamentos efetuados, nas datas de 21/02/2015 e 07/05/2015, perfazem a monta de R$ 26.275,50 (vinte e seis mil e duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), ao passo que o valor do cheque no 00010614 era de R$ 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos reais), existindo tão somente uma diferença no valor de R$ 624,50 (seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) entre o pagamento realizado e o valor nominal do cheque
”.

Já em contestação, o apelante requereu “
que seja realizada a audiência de instrução e julgamento, a fim de se colher o depoimento pessoal da representante da parte Requerente e, sobretudo, para que sejam ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, já que o Sr. Messias foi quem procurou o Requerido e negociou o recebimento de parte do valor devido, pago diretamente à empresa Requerente e o Sr. Antônio Correa é o proprietário da empresa Construtora Canindé LTDA, que foi contratada para realizar o serviço e que, por tal situação, foi quem recebeu pelos mesmos, inclusive o primeiro pagamento do valor devido e cobrado na presente ação
” (id. 123227734).

O juízo de primeiro grau intimou as partes para “
Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC)
” (id. 123227749).

O apelante, em resposta ao decidido, disse que fosse
“colhido o depoimento pessoal da representante legal da Requerente, haja vista que a mesma pode esclarecer que o serviço, na verdade, foi sub empreitado à mesma pela empresa CONSTRUTORA CANINDÉ LTDA, que foi quem foi, efetivamente, contrata para prestar os serviços à Requerida”.

Sobre as demais testemunhas, disse que
“
desiste da oitiva das testemunhas arroladas quando da contestação
, uma vez que, pelas alegações trazidas, resta evidente que ambas possuem interesse indireto na causa, já que o Sr.
Messias de Souza Brito
, é marido da Sra. Sandra Maria Brandão, sócia proprietária da empresa Requerente e o Sr.
Antônio Ramos Correa,
proprietário da empresa CONSTRUTORA CANINDÉ LTDA, que foi a contratada para a prestação dos serviços e, ainda, quem recebeu pelos mesmos”
(id. 123227750).

Seguido disso, veio o indeferimento da produção de prova em audiência:

“[...]
INDEFIRO o pedido de produção de prova oral formulado pela parte Requerida, pois a prova exclusivamente testemunhal é incapaz de afastar a presunção de certeza e liquidez da obrigação cambial (cheques), assim como no que concerne ao pagamento do crédito, tratando-se, pois, de prova meramente documental.

A vista disso, entendo despicienda a discussão da causa debendi dos cheques que aparelham a ação de cobrança por locupletamento ilícito, e, por consequência, de rigor dispensar a produção de qualquer meio de prova correlacionado, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos
. [...]” (di. 19026451-processo originário).

O que se verifica é que a parte apelante apenas insistiu na oitiva do representante da empresa apelada.

Quanto a Messias de Souza Brito e Antônio Ramos Correa, portanto, não cabe dizer que pretende os ouvir.

Portanto, não cabe à parte apelante vir, neste momento, dizer que seu direito à prova testemunhal foi indeferido, quando sequer insistiu no pleito realizado na contestação, DESISTINDO POSTERIORMENTE e expressamente, de modo que não existe cerceamento de defesa neste ponto, que, certamente, aconteceria caso o desejo em produzir a prova testemunhal nunca tivesse desaparecido durante o trâmite do processo.

Sobre o depoimento pessoal do representante da apelada, depreende-se que a justificativa dada quando intimado para tanto foi de que demonstrar a existência da sub empreitada.

Contudo, a questão seria desnecessária no presente feito.

A questão controvertida é se realmente os valores pagos são referentes aos cheques objeto de litígio. Isso deve ser aclarado. Se houve ou não sub empreitada, não vincula, necessariamente, os recibos com os cheques.

O que se deve aclarar é se os recibos são referentes aos cheques, mas nada neste sentido foi pretendido aclarar na fase de instrução.

O apelante tenta dizer, na apelação, que “
a contratação foi realizada junto a empresa CONSTRUTORA CANINDÉ LTDA., que, reitera-se, terceirizou o serviço sem aquiescência do Apelante,
este buscou o Sr. Antônio Correa, no intuito de confirmar a titularidade do receptor do novo repasse,

sendo que este autorizou o repasse direto à empresa Apelada,

o que, inclusive, pode ser esclarecido pelo mesmo durante a audiência de instrução requerida
, tornando a mesma, assim, indispensável para a busca da verdade real
” (id. 123227779).

O que se verifica é que quem poderia esclarecer a questão seria o Sr. Antônio Correa, e o próprio apelante diz que isso seria esclarecido com a audiência.

Entretanto, infirmo que o próprio apelante DESISTIU DA TESTEMUNHA, por entender não ser ele fiel para ser ouvido em juízo, como já destacado, e que reitero a transcrever:

“[...] Contudo, nessa oportunidade a parte Requerida
desiste da oitiva das testemunhas arroladas quando da contestação
, uma vez que, pelas alegações trazidas,
resta evidente que
ambas possuem interesse indireto na causa,
já que o Sr. Messias de Souza Brito, é marido da Sra. Sandra Maria Brandão, sócia proprietária da empresa Requerente
e o Sr. Antônio Ramos Correa, proprietário da empresa CONSTRUTORA CANINDÉ LTDA, que foi a contratada para a prestação dos serviços e, ainda, quem recebeu pelos mesmos
. [...]”.
(id. 123227750).

O apelante sequer pediu a oitiva de Antônio e Messias como informantes. Literalmente desistiu da oitiva deles, de maneira que, as pessoas que poderiam aclarar o que é importante, qual seja a ligação entre os cheques e os comprovantes, não são fidedignas para o recorrente, e ele não aponta outras testemunhas ou informantes que pretende ouvir para aclarar este ponto.

O combinado, de parcelar o valor dos cheques, não foi demonstrado, bem como não se tem clara a ligação entre os recibos com os títulos, ônus que incumbia a quem alega, a parte requerida.

Nos termos do art. 373, II, do CPC,
“O ônus da prova incumbe
[...] ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Conforme bem fundamentado na sentença,
“os recibos juntados pelo Requerido em nada comprovam o pagamento, posto que somente a transferência de ID. 12635267 - Pág. 1 foi realizada após a emissão dos cheques, datados de 15/01/2015,
porém,
não guarda relação nenhuma com os cheques objeto desta demanda
. Ainda, incumbe ao devedor que efetuou o pagamento fazer o resgate do cheque ou, no mínimo, exigir o respectivo recibo de quitação da obrigação para guardá-lo e assegurar-se da quitação até o efetivo resgate do título, de modo que, não o fazendo e não havendo prova inconteste da quitação dos cheques,
diante da existência de outras relações comerciais entre as partes
, deverá suportar, pois, o ônus de sua negligência
”
.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente.
2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora
.” (TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LABORATÓRIO. ERRO MÉDICO (LAUDO DE EXAME LABORATORIAL). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, além de consignar a aplicação das normas do CDC à hipótese, indeferiu a produção de prova oral. Questão que envolve relação de consumo e, como bem acentuou o magistrado de 1o. grau, será analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Prova pericial deferida na mesma decisão atacada é, por si só, apta à verificação da existência de falha na prestação do serviço,
não se vislumbrando qualquer utilidade na prova oral pretendida, porquanto incapaz de afastar o ponto controvertido
, isto é, a ocorrência ou não de erro médico na análise e confecção do laudo laboratorial. Manutenção da decisão. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.” (TJ-RJ - AI: 00169242820168190000 RIO DE JANEIRO PAVUNA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 14/09/2016, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/09/2016).

“
RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – COBRANÇA REALIZADA PELO PORTADOR DO TÍTULO – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DA QUITAÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE RESGATE DO TÍTULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE EM RECURSO – TESE DE QUITAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE OUTRAS RELAÇÕES COMERCIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DOS CHEQUES – AUSÊNCIA DE RECIBO ESPECÍFICO DOS CHEQUES – AUSÊNCIA DE RESGATE DOS TÍTULOS – DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – DEVER DE PAGAMENTO DO TÍTULO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De fato, verifico que não houve recolhimento do preparo, no entanto, verifico que há pedido de gratuidade da justiça não apreciado. Todavia, diante da ausência de apreciação do pedido, nada impede a sua análise e deferimento nessa seara, uma vez que houve a juntada de declaração de pobreza devidamente firmada. Defere-se o pedido de gratuidade da justiça e rejeita-se a preliminar de deserção. A ação de locupletamento ilícito, proposta no prazo previsto no artigo 61 da Lei 7.357/85, não necessita da comprovação da causa debendi. A jurisprudência é nesse sentido: “ajuizada a ação dentro do prazo de dois anos, contados da expiração do prazo de execução do cheque, está-se diante de uma ação de locupletamento indevido contra o emitente, nos termos do art. 61, da Lei no 7.357/85” (TJRS). Precedentes. Assim, independentemente da demonstração da causa subjacente, persiste a obrigação ao pagamento do título com base nos princípios cambiários da autonomia e abstração do título.
Incumbe ao devedor que efetuou o pagamento fazer o resgate do cheque ou, no mínimo, exigir o respectivo recibo de quitação da obrigação para guardá-lo e assegurar-se da quitação até o efetivo resgate do título, de modo que, não o fazendo e não havendo prova inconteste da quitação dos cheques, diante da existência de outras relações comerciais entre as partes, deverá suportar, pois, o ônus de sua negligência.
Com efeito, não havendo comprovação do pagamento dos valores lançados no título, correta a decisão que julgou procedente a ação de cobrança, pois se trata de título cambial hígido. Sentença mantida. Recurso desprovido
.” (TJ-MT 10002365620188110022 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois arbitrados no máximo legal de 20% na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022